Tribunal: TJDFT
Processo: 0721638-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721638-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUITA ALVES MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Jesuíta Alves Macedo contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e manteve a penhora dos valores localizados nas contas bancárias de titularidade da executada, ora agravante (proc. no 0706215-95.2018.8.07.0018, ID no 66236923). Confira-se o teor da decisão agravada: “Trata-se de impugnação ao bloqueio realizado via sistema Bacenjud de Id 57465033. A executada alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta poupança, por ser o valor menor do que 40 salários. (Id 62924400). O Distrito Federal, por sua vez, em Id 63851367, alega que a hipótese de impenhorabilidade alegada pela executada não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada quando oponível a verbas de mesma natureza, isto é, natureza alimentar. Breve relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que razão não assiste à executada. De acordo com o § 2o do artigo 833, a hipótese de impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos não se aplica para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Ainda, verifica-se que este é o entendimento deste E. Tribunal e do STJ, senão vejamos: [...] Nesta seara, rejeito a impugnação apresentada pela executada. Prossiga-se com a expedição de alvará, nos termos requisitados na petição de Id 59354752. [...]” Em suas razões recursais, em suma, a agravante aduz que a penhora não deve prevalecer, uma vez que a utilização dos valores para pagar despesas da família não seria suficiente para desvirtuar a natureza da conta poupança. Argumenta que os valores penhorados estavam depositados em conta poupança (R$ 17.294,42), razão pela qual deveria ser observada a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X do CCB, pois a quantia é inferir a 40 salários mínimos. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar o levantamento da penhora e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos valores localizados na sua conta poupança. Relatado, decido. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Conforme se verifica nos autos originários (proc. no 0706215-95.2018.8.07.0018, ID no 47989398) o cumprimento de sentença decorre de acórdão julgado por esta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal. Como consequência do provimento do recurso, houve a inversão da sucumbência e os honorários advocatícios foram fixados em favor dos procuradores do agravado, no percentual de 11% sobre o valor atualizado da causa (ID no 47989400, pág. 2). Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. Por tratar-se de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). 2. Há de se considerar que, para uma família de baixa renda, qualquer percentual de constrição sobre os proventos do arrimo pode vir a comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial, ao passo que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à vida, pessoal ou familiar, daquele que recebe elevada remuneração. Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória deve ser determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada situação, sendo indispensável avaliar concretamente o impacto da penhora sobre a renda do executado. [...]. (AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019)” [grifado na transcrição]. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO - DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NATUREZA ALIMENTAR – POSSIBILIDADE. 1. Cabível a penhora de 30% do salário para pagamento de honorários advocatícios, haja vista se tratar de verba de natureza alimentar. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1093491, 07105358220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).” [grifado na transcrição]. A interpretação restritiva do conceito de “prestação alimentícia”, do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado, que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. Tratando-se de advogados públicos, é notório que além da remuneração pelos trabalhos que desenvolvem o legislador também lhes garantiu o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §19 do CPC. Esse entendimento foi ratificado pelo plenário do STF no julgamento realizado dia 24/6/2020 referente às ADIns de no 6.165, no 6.178, no 6.181 e no 6.197. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. A proteção da caderneta de poupança até 40 salários mínimos não decorre de qualquer razão que não seja o interesse do sistema financeiro em estimular esse tipo de investimento. Por que cadernetas com até R$ 41.800,00 são impenhoráveis? Qual é o fundamento constitucional para essa proteção? Deu-se garantia ao chamado pequeno poupador para incentivar aplicações financeiras em caderneta de poupança, o que interessa muito ao sistema financeiro, mas isso não transforma a inadimplência consolidada em direito fundamental do devedor contumaz. O art. 833 do CPC precisa responder a um comando constitucional. E, nesse caso específico, não há nenhum dispositivo constitucional que ampare a proteção da devedora. Nesse cenário, a tese apresentada pela agravante para embasar o pedido de antecipação de tutela recursal não é suficiente para sobrestar o levantamento dos valores bloqueados na origem, pois decorre de título judicial transitado em julgado e a verba pleiteada tem natureza alimentar. Desse modo, nesse juízo de cognição sumária, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO